Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON SANTANA DA CUNHA - CPF: 551.813.331-68 (RECORRENTE), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO APARADOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENCAMINHAMENTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 18, §1o DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente EMERSON SANTADA DA CUNHA postula reparação por danos materiais e danos morais por não ter sido reparado o produto adquirido (“
APARADOR EASYBLADE PLUS PAP06VD PHILCO
) o qual apresentou vício de qualidade.

2.
Foi proferida sentença de parcial procedência, em que condenou a Recorrida a restituição simples da importância de R$ 283,29 (duzentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
Inconformado,
o Recorrente busca a majoração da condenação em danos morais.

3. Nos autos, restou comprovado que o Recorrente encaminhou o produto a assistência técnica e não obteve retorno no prazo previsto no artigo 18, §1o do CDC. Como o produto não foi regularmente devolvido ao consumidor, por certo que, a restituição do valor pago é medida impositiva, conforme assentado na sentença de origem.

4. A indenização por danos morais restou configurada nesse caso, em razão do Recorrente ter aguardado por tempo superior ao previsto legalmente e não teve qualquer solução para a reparação do vício ou a troca do produto ou a restituição nos termos do artigo 18, §1o do CDC, bem como tendo em vista que o Recorrente tentou resolver a questão administrativamente, via reclamação junto ao PROCON (ID. 34360852).

5. No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

7.
Quantum indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que não comporta reforma
, visto que se adequa o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno o Recorrente EMERSON SANTANA DA CUNHA ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021